Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-68.2024.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-68.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CAROLINA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 001.207.571-09 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATO ELETRÔNICO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. VENDA CASADA DE SEGUROS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por BRUNA CAROLINA DALL AGNOL MARQUES contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento contratual. A apelante sustenta o cabimento da gratuidade da justiça, a inépcia da petição inicial pela ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário e, no mérito, a abusividade decorrente da contratação compulsória de seguros e da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, com pedido de descaracterização da mora e improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da via física original da cédula de crédito bancário acarreta a inépcia da petição inicial em contrato celebrado eletronicamente; (
ii
) estabelecer se a contratação dos seguros prestamista, de acidentes pessoais e de roubo e furto configura venda casada e enseja restituição dos valores cobrados; e (
iii
) determinar se a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é abusiva e apta a descaracterizar a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica afasta a exigência de apresentação da via física original da cédula de crédito bancário, sendo suficientes, para o ajuizamento da ação de
busca e apreensão, o contrato digital, os demonstrativos do débito e a comprovação da mora.

A alegação de insuficiência financeira da apelante é presumidamente verdadeira quando corroborada por documentos que evidenciam comprometimento financeiro, despesas ordinárias e percepção de pró-labore modesto, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

A contratação simultânea dos seguros prestamista, de acidentes pessoais e de roubo e furto, sem demonstração de liberdade de escolha da seguradora pela consumidora, caracteriza prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida dos seguros impõe a restituição simples dos valores pagos, por não estar configurada má-fé da instituição financeira apta a justificar a repetição em dobro do indébito.

A abusividade dos encargos acessórios relacionados aos seguros não descaracteriza a mora contratual, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 972.

A tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato são válidas quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva, especialmente em financiamento de veículo usado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Contratos eletrônicos dispensam a apresentação da via física original da cédula de crédito bancário para instrução da ação de busca e apreensão.

A contratação compulsória de seguros vinculados ao financiamento caracteriza venda casada e autoriza a restituição simples dos valores pagos.

A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

É válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 11.419/2006; CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 98 e 425, VI; CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018 (Tema 958); TJMT, Apelação n. 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024; TJMT, Apelação n. 1037910-21.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1000359-68.2024.8.11.0111

APELANTE:

BRUNA CAROLINA DALL AGNOL MARQUES

APELADO:
SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNA CAROLINA DALL AGNOL MARQUES, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse do veículo objeto da alienação fiduciária em favor da instituição financeira, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a instituição financeira alegou inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária do veículo HYUNDAI CRETA PRESTIGE 2.0, ano/modelo 2019/2019. A requerida apresentou contestação, sustentando hipossuficiência financeira, abusividade contratual e descaracterização da mora em razão da suposta venda casada de seguros e cobrança de encargos indevidos. O magistrado singular entendeu comprovadas a mora e a regularidade da contratação, reconhecendo a validade dos encargos pactuados e a inaplicabilidade das teses defensivas.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, o cabimento da gratuidade da justiça, alegando incapacidade financeira comprovada por declaração de imposto de renda, comprovantes de renda, despesas essenciais e extratos bancários. Defende, ainda, a inépcia da petição inicial por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário ou de comprovação de não circulação do título.

No mérito, a apelante alega a existência de encargos financeiros abusivos no contrato, especialmente em razão da suposta venda casada de seguros e cobrança de
tarifas indevidas. Sustenta que foram incluídos no financiamento seguros prestamista, de acidentes pessoais e de roubo e furto sem adequada informação e sem liberdade de escolha, elevando substancialmente o custo total da operação. Argumenta, ainda, que as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato seriam ilegais por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes. Afirma que tais encargos comprometeram o equilíbrio contratual, configuraram desvantagem exagerada e descaracterizaram a mora, razão pela qual pugna pela revisão contratual, afastamento dos encargos abusivos e improcedência da ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, sustentando a validade do contrato eletrônico e a desnecessidade de apresentação da via física original da cédula de crédito bancário. Defende a regularidade da contratação, a legalidade dos encargos pactuados, a inexistência de venda casada e a manutenção integral da sentença recorrida.

Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade formulado no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de inépcia da inicial

Eminentes Pares:

A apelante sustenta a ausência de documento essencial à propositura da ação, ao argumento de que a instituição financeira deixou de apresentar a via original da cédula de crédito bancário ou prova da não circulação do título por endosso. Contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Isso porque a petição inicial foi devidamente instruída com o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
(Id.

367837401
)
, acompanhado dos demonstrativos do débito
(Id.

367837403
)
e da comprovação da mora
(Id.

367837402
)
, documentos suficientes ao ajuizamento da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Ademais, verifica-se que a contratação ocorreu em meio eletrônico, circunstância que afasta a exigência de apresentação de cártula física original, sobretudo diante da validade jurídica dos documentos digitais e das assinaturas eletrônicas, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de inépciada petição inicial.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNA CAROLINA DALL AGNOL MARQUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido para consolidar em favor da instituição financeira a propriedade e posse do veículo objeto da alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta o cabimento da gratuidade da justiça, a inépcia da petição inicial por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário e, no mérito, a existência de abusividade contratual decorrente da alegada venda casada dos seguros prestamista, de acidentes pessoais e de roubo e furto, bem como da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, defendendo a descaracterização da mora e a improcedência da ação.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade do contrato eletrônico, a desnecessidade de apresentação da via física original da cédula de crédito bancário, a legalidade dos encargos pactuados e a inexistência de abusividade contratual apta a afastar a mora.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a justiça gratuita
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência d
a
apelante.

Isso porque os documentos acostados aos autos evidenciam quadro financeiro compatível com a concessão do benefício previsto no art. 98 do Código de Processo Civil. Embora a apelante figure como sócia de pessoas jurídicas e existam registros de rendimentos provenientes das empresas das quais participa, tal circunstância, por si só, não se confunde com sua efetiva renda mensal como pessoa física, especialmente quando demonstrado que percebe apenas pró-labore modesto.

Ademais, verifica-se que a apelante possui expressivo comprometimento financeiro decorrente de dívidas e financiamentos em seu nome, inclusive relacionados ao próprio veículo objeto da demanda, circunstância que reduz significativamente sua
capacidade contributiva. Soma-se a isso a existência de dependente e despesas ordinárias inerentes à manutenção do núcleo familiar.

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiçaà parteapelante.

No mérito, o
presente recurso submete à apreciação da controvérsia sobre a existência de abusividade contratual decorrente da alegada venda casada dos seguros prestamista, de acidentes pessoais e de roubo e furto, bem como da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, e acerca da aptidão desses encargos para descaracterizar a mora e afastar a procedência da ação de busca e apreensão.

No queconcerne

ao
seguro
,apesar dos argumentos do bancocontidos nas contrarrazões, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dadaao apelantea opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção dofinanciamentoque, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, a revisão da cláusula securitária é medida que se impõe, não apenas em razão do elevado custo dos seguros agregados ao financiamento, mas, sobretudo, porque inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a consumidora efetivamente teve liberdade de escolha da seguradora de sua preferência, verificando-se, ao contrário, a contratação simultânea de seguro prestamista, seguro de acidentes pessoais e seguro de roubo e furto, em valores expressivos, circunstância que evidencia excessiva onerosidade.

Além de configurar a
prática de
venda casada, vedada pelo art.39, I, doCDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe
-se
a devolução do prêmio pago, no valor deR$
8.212,16

(Id.
367837401
), na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

À
vist
a
disso,
o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação
contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. Arepetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples
(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).
(N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Ressalta-se que a
abusividade reconhecida quanto à contratação do seguro não possui o condão de descaracterizar a mora, por se tratar de encargo acessório da avença, incidindo, na espécie, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 972, segundo a qual a ilegalidade de encargos acessórios não afasta a constituição válida da mora.

No que tange às denominadas
tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
, os encargos foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula de ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de cobrança por serviço não efetivamente prestado e de onerosidade excessiva no caso concreto
:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestadospor terceiros, sem a especificação do serviço a serefetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor dacomissãodocorrespondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entradaem vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anteriora essaresolução,

ressalvadoocontroleda onerosidadeexcessiva;2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade dacobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada casoconcreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Em sequência, n
o julgamento do Tema 958, a Corte Superior consolidou o entendimento de que a tarifa de avaliação do bem é legítima quando o financiamento recair sobre veículo usado, assim como reconheceu a validade da cláusula de ressarcimento das despesas com registro do contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente excessiva onerosidade.

No caso dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (conforme contrato anexado em I
d.

367837401
), porquanto, além de não evidenciada onerosidade excessiva, o serviço foi efetivamente prestado, consistindo na anotação do gravame junto ao órgão competente, condição indispensável à constituição da garantia real
.

De igual modo, a
apelante
carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação de bens, cobrada no valor de R$
599
,00, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, visto que há redação clara no contrato discutido (Item
D.
2).

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Sobre a questão:

(...) Considera-se válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois o banco comprova a efetiva prestação dos serviços e os valores não evidenciam onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958 do STJ. (...)
(N.U 1037910-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Desta forma,
não foi constatada abusividade nas tarifas impugnadas
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a abusividade da contratação dos seguros prestamista, de acidentes pessoais e de roubo e furto, determinando a restituição simples dos valores correspondentes, na proporção do efetivamente pago, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença recorrida.

Considerando a sucumbência mínima da instituição financeira apelada, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, permanece a parteapelanteresponsável pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026